Tribunal: TJMT
Processo: 0010332-84.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010332-84.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), AILTON DE SOUZA - CPF: 019.574.681-30 (APELANTE), EXCLUSIVA UNIFORMES (VÍTIMA), MARCIO MACHADO DE FARIAS - CPF: 004.589.071-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO

–

SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, ‘CAPUT’, C/C O ART. 14, II, DO CP –

PENA DE 01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO, E PAGAMENTO DE 50 DIAS-MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – MULTIRREINCIDÊNCIA –

VALORAÇÃO NEGATIVA DE UMA CONDENAÇÃO NA SEGUNDA FASE E DEMAIS

NA PRIMEIRA – VALORAÇÃO DA VETORIAL DOS ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE

AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – QUANTUM DE EXASPERAÇÃO – REAJUSTE – APLICABILIDADE

– FRAÇÃO DE 1/6

–

PRECEDENTES DO STJ [HC 474.615/DF] – DECOTE DAS VETORIAIS RELATIVAS A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL –

VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA

– COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – REGIME SEMIABERTO, QUE SE MOSTRA ADEQUADO – PRECEDENTES STJ E TJMT [AGRG NO HC 300808/TO E

AP 157931/2014] –

ART.111 DA LEP – REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA DE MULTA QUE ACOMPANHA O REAJUSTE DA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE.

Ostentando o recorrente mais de uma condenação definitiva, nada impede que uma delas seja utilizada na segunda fase da dosimetria, para fins de configuração da reincidência, enquanto a remanescente, ou as demais, na primeira fase, como antecedentes criminais, sem que isso caracterize
bis in idem.

“Reprimenda definitiva imposta (inferior a 4 anos) que, aliada à reincidência do paciente, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal.[...] (STJ – AgRg no HC 300808/TO - Relator Ministro Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - Julgado em 17/03/2015)

A redução da pena de multa que acompanha o reajuste da reprimenda estabelecida no v. Acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em favor de AILTON DE SOUZA

contra os termos da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT, nos autos da ação penal no. 10332-84.2019.8.11.0064, (cód. 698444) que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 155, ‘
caput’
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.
(Id. 33260485)

Inconformado com a decisão ora guerreada, a defesa, manejou o recurso de apelação, onde requer

a aplicação da pena-base no patamar mínimo legal, base bem, como a redução do
quantum
da pena de multa fixada. (Id. 33260492 e 33260493)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 33260494 e 33260495).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo, sintetizando em síntese: (Id. 34349487)

“ACUSADO CONDENADO NAS PENAS DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 155, CAPUT, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 1 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 50 DIAS-MULTA– INCONFORMISMO DA DEFESA – PUGNA PELA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA DE MULTA – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – DOSIMETRIA – PENA-BASE – A EXISTÊNCIA DE, AO MENOS, UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AUTORIZA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL – PENA DE MULTA SE MOSTROU PROPORCIONAL DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU – SENTENÇA QUE SE MOSTRA ESCORREITA –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de AILTON DE SOUZA contra os termos da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no. 10332-84.2019.8.11.0064, (cód. 698444) que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 155, ‘
caput’
, c/c art. 14, inc. II ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assim, narra a exordial acusatória: (Id. 3325991)

“[...]Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 23 de setembro de 2019, por Volta das 17h43min, no estabelecimento comercial “Loja Exclusiva”, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado AILTON DE SOUZA subtraiu para si, coisas alheias moveis da referida empresa.

Restou apurado que na referida data e período, o denunciado AILTON DE SOUZA adentrou no estabelecimento comercial e passou a furtivamente promover a subtração de 07 (sete) camisetas, tendo-as colocado embaixo de suas Vestes.

Após realizar a subtração dos produtos, cuja avaliação indireta restou consignada na fl. 30, o denunciado foi avistado pelo proprietário do do estabelecimento na posse dos objetos subtraídos, momento em que empreendeu fuga do local, no entanto, logo após, foi detido pelo dono do estabelecimento com ajuda de populares.

Ato continuo, a autoridade policial foi contatada e o denunciado foi preso e encaminhado para a autoridade policial; no entanto, após a homologação do auto de prisão em flagrante houve a decretação da sua prisão preventiva. [...]”.

Os bens que o réu tentou subtrair da vítima foram avaliados indiretamente em R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), consoante auto de avaliação indireta. (Id.33259995)

A defesa não se insurgiu quanto a materialidade e autoria delitiva, buscando apenas a reforma da r. sentença condenatória para que seja fixada no mínimo legal, ao argumento de que foram valorados, de forma equivocada, a vetorial personalidade e conduta social do agente, oportunidade em que requer, também, pela redução da pena de multa ao mínimo legal.

Na pena base, não há determinada fração para o caso de aumento ou diminuição da pena, portanto cabe ao magistrado a análise de cada caso em concreto para fixação da reprimenda inicial.

Ademais, o juiz sentenciante possui liberdade para aumentar a pena base, desde que seja devidamente fundamentado, com amparo no artigo 59 do Código Penal, conforme realizado na dosimetria ora em análise.

À propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"[...]. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. [...]" (AgRg no REsp 1.717.036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018.)

Não é outro o entendimento firmado desta eg. Corte de Justiça, expresso pelo Enunciado n.o 39, da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, pub. em 12/04/2017).

Com efeito, é certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal a fim de aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja proporcional, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo. E, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição da República.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima
in
Legislação Criminal Especial Comentada Volume Único, 8a Edição, revista, atualizada, ampliada, 2020, Ed. Jus Podvium, pág.1105, se extrai:

“Se é verdade que o legislador confere ao juiz certa discricionariedade por ocasião da individualização da pena na sentença condenatória, também é verdade que todas as operações realizadas na dosimetria da pena devem ser devidamente fundamentadas, apontando o magistrado como valorou cada uma das circunstâncias analisadas, desenvolvendo um raciocínio lógico e coerente que permita às partes e à própria sociedade entender os critérios utilizados nessa valoração, evitando-se, assim, quaisquer arbitrariedades.”

Para adequada análise do pleito de redução da pena-base ao mínimo legal, transcrevo trechos da fase dosimétrica da pena:

“[...]Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la. Dosimetria da pena. A culpabilidade do acusado é normal ao tipo.
O réu possui ao menos três condenações
, sendo que
uma será utilizada na reincidência e as demais são indicadoras de
maus antecedentes
, igualmente, temos dados desabonadores da personalidade
ou
conduta
social, vez que o réu confirmou estar a anos sem trabalhar,
ser morador de rua
e sobrevive fazendo pequenos furtos. Logo, acresço 06 (seis) meses a pena. As circunstâncias são comuns ao tipo, bem como os motivos. O delito não deixou consequências. A vítima em nada contribuiu a conduta maléfica do agente. Desta forma, fixo a
pena-base do condenado em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e em 40 dias multas
. Restou comprovada a
agravante da reincidência
, vez que o réu responde ao executivo de pena 667365, estando no regime aberto, assim majoro a pena em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias multa.
Há a atenuante da confissão espontânea
, assim atenuo a pena em 09 (nove) meses e 20 (dez) dias multa. Por outro lado, inexiste causa especial de aumento de pena, mas há uma
causa especial de diminuição de pena.
Considerando que o réu transcorreu quase a totalidade do iter criminis, a redução deve ser a mínima, de um terço. Assim, tornando-a
definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 50 dias multas
. Da pena de multa. Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos. Do regime. Em conformidade ao art. 33, § 2o, c, do Código Penal, o
regime inicial adequado será o fechado, dada a reincidência e que o réu tem várias condenações
, ser morador de rua e se dedicar ao crime. Da substituição da pena. A reincidência impede a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. Disposições gerais. Considerando que o condenado é reincidente, cometeu o presente crime durante o cumprimento de pena, ser morador de rua, sem endereço conhecido, é necessário manter-se preso, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. [...]”

À luz do noticiado, ostentando o recorrente mais de uma condenação definitiva (guia de execução criminal n°.420-97.2018.811.0064 – cód. 667395), nada impede que uma delas seja
utilizada na segunda fase da dosimetria, para fins de configuração da
reincidência, enquanto a remanescente, ou as demais, na primeira fase,
como
antecedentes
criminais, sem que isso caracterize
bis in idem
, porquanto utilizados processos distintos, assim correta a dosimetria estabelecida pelo juízo sentenciante.

Acerca do vetor
personalidade
negativado sob o fundamento de que “
ser morador de rua e sobrevive fazendo pequenos furtos
”, preleciona Damásio E. De Jesus:

“É o retrato psíquico do delinquente, incluindo a periculosidade.[...]Ora, a personalidade não é um conceito jurídico, mas âmbito de outras ciências – Psicologia, Psiquiatria, Antropologia – e, deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito”.

Com referência ao vetor em análise, das lições de NEY MOURA TELES
in
Direito Penal, Parte Geral, art. 1o a 120, Jurídico Atlas, pág. 400, em síntese:

“Considerá-la no momento da fixação da pena é considerar o homem, enquanto ser, e não o fato por ele praticado.

[...]

O exame da personalidade, de outro lado, não pode ser feito a contento pelo juiz, no âmbito restrito do processo penal, sem o concurso de especialistas – psiquiatras, psicólogos etc. O magistrado não é formado e preparado para o exame aprofundado de características psíquicas do homem, e permitir-lhe exame apenas superficial, para um desiderato tão grave – perda da liberdade -, seria de uma leviandade inaceitável num ordenamento jurídico democrático sério. Facultar ao juiz a consideração sobre a personalidade do condenado, importa em conceder ao julgador um poder quase divino, de invadir toda a alma do indivíduo, para julgá-la e aplicar-lhe pena pelo que ela é, não pelo que ele, homem, fez. [...]”

Nesse sentido:

“[...]A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, independentemente de perícia. 4. A conduta social, por sua vez, corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, recentemente, passou a entender que a presença de condenações transitadas em julgado não constitui fundamentação idônea para se possa concluir que a personalidade do agente é voltada à prática criminosa, bem como para certificar a inadequação de sua conduta social. [...]”
(STJ, HC 472.150/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).

Neste diapasão, afasto a negativação estabelecida na presente vetorial.

Com efeito, a
conduta social
é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

Quanto a este ponto, é o entendimento:

“[...]
A conduta social diz respeito ao comportamento do réu no meio onde reside ou trabalha além das suas relações com os familiares, amigos e vizinhos. O fato de ser morador de rua e desempregado não autoriza a avaliação desfavorável desta circunstância judicial. 5.
[...].
(TJDF; Rec 2014.01.1.200736-4; Ac. 878.616; Terceira Turma Criminal; Rel. Desig. Des. Humberto Ulhôa; DJDFTE 08/07/2015; Pág. 541)

Ademais, oportuna as lições do professor Rogério Greco:

“
Concluindo, não podemos confundir conduta social com antecedentes penais. Estes jamais servirão de base para a conduta social, pois esta abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes criminais.”
(
in,
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 10 ed., vol I. Niterói: Impetus, 2008, p. 564).

Assim, a inexistência de fundamentação idônea à elevação de patamar superior ao que vem decidindo a Corte Cidadã, leva ao conhecimento da tese defensiva para modificar a fração.

A propósito, o C. STJ:

“
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar este parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(HC 474.615/DF. Rel Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 04/02/2020, DJE 10/02/2020)

Assim, constato que a sentença comporta reparos e, partindo da penalização estabelecida na origem, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1a fase – Afasto a negativação estabelecida nas vetoriais relativas a
personalidade e conduta social
; contudo, mantenho a negativação na vetorial dos antecedentes criminais, ante ao fato de ostentar mais de uma condenação com trânsito em julgado, reajustando, portanto, à fração aplicada para 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estabelecida na sentença, fixando a basilar em
01 (um) ano, 02 (dois) meses
e 11 (onze) dias-multa;

2a fase – Nesta fase da dosimetria, procedeu a compensação o magistrado, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, do qual mantenho-a, conservando a intermediária em 01(um) ano, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa;

3a fase – Reconheceu a sentença, ainda, a causa de diminuição de pena consistente na tentativa. Em face disso, houve a redução da reprimenda em um terço (1/3), por entender que o executor do delito muito se aproximou do final da empreitada criminosa. Em razão dos fundamentos supra apontados, mantenho a fração de redução da pena em razão da tentativa conforme estabelecido (1/3), de modo que vai a pena estabelecia em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

Destarte, ainda que o apelante possua circunstância judicial desfavorável, tal fato não obsta o cumprimento da pena em regime semiaberto, em razão da pena aplicada, bem como,
in casu
, tratar-se apenas de tentativa de furto, de modo que o regime semiaberto é suficiente e mais adequado à hipótese.

A propósito o C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS DA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTO EM CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS,SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA TANTO. REGIME INICIAL. REPRIMENDA DEFINITIVAINFERIOR A 4 ANOS. ACUSADO REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO, QUE SE MOSTRA ADEQUADO (ART. 33, § 2o, B, DO CP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.[...] 6. Reprimenda definitiva imposta (inferior a 4 anos) que, aliada à reincidência do paciente, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal. 7. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC 300808/TO - Relator MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - Sexta Turma - Julgado em 17/03/2015 - Publicado em 26/03/2015).

E ainda, o aresto deste TJMT:

“[...]2. Conquanto seja aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos, mostra-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o increpado é reincidente, conforme intelecção do art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal”. (TJMT, Ap 157931/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 14/05/2015).

Por conseguinte, com relação ao pleito de redução da pena de multa constante da sentença, registro que, com o reajuste da reprimenda a fração guardou a devida proporcionalidade com a pena corporal imposta.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Ailton de Souza, para redimensionar a pena em
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa
, no regime semiaberto, observados o art.111 da Lei de execuções penais – LEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020